Tribunal: TJDFT
Processo: 0736179-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736179-08.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIMOTEO SILVA DE GOIS, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, TIMOTEO SILVA DE GOIS D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por TIMÓTEO SILVA DE GOIS e por OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia. Em análise dos autos, verifica-se que a ré apelante não juntou o comprovante de pagamento do preparo, apenas uma guia de custas do Juizado Especial (ID 60902168), e não há pedido de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desta forma, concedo à ré o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do pagamento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 4 de julho de 2024 13:21:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador